Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736233-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA AGRAVADO: MARIA JOSE FIRMA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA (demandada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo no 0016661-02.2016.8.07.0009, ajuizado por MARIA JOSE FIRMA DE SOUSA, ora agravada, deferiu a impugnação apresentada pela codevedora (CAENGE S.A), a excluindo do polo passivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 157911585 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação apresentada em ID n. 138284427 por Caenge S.A, requerendo preliminarmente sua exclusão do polo passivo da ação e alegando ainda a incorreção dos cálculos apresentados pela exequente, apesar de não ter indicado o valor supostamente correto. Aduz, por fim, a necessidade de habilitação do crédito no juízo falimentar, já que a pessoa jurídica se encontra em recuperação judicial, e requer a suspensão do cumprimento - exatamente em razão do deferimento do pedido de recuperação. Em ID n. 141645777, a credora ratificou que a impugnante, de fato, não foi incluída como executada. Decido. A despeito da impugnação apresentada, vê-se que este cumprimento de sentença foi requerido tão somente em face de Construtora Carvalho Pereira Ltda, parte esta que não se manifestou no feito, embora instada a tanto. Note-se que a condenação advinda da sentença foi solidária, de modo que a credora pode escolher contra quem deseja demandar. Assim, há que se acolher o pedido de exclusão de Caenge S.A do polo passivo. À Secretaria: retifique-se a autuação para retirá-la. Por outro lado, já que restou inerte a verdadeira executada, prossiga-se com os atos constritivos, a começar pela tentativa de penhora via SisbaJud. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em síntese, alega que se trata de obrigação solidária, “não podendo haver a “divisão” da sua execução, pois, quando a Executada Caenge atrai a execução da obrigação para o foro da recuperação, o faz de toda a obrigação, pois que solidária.” Diz o negócio jurídico firmado entre a agravante, a CAENGE S/A e a ora agravada, consistente no contrato de compra e venda em datas anteriores ao pedido de recuperação judicial da CAENGE, por isso, todo crédito objeto do cumprimento de sentença se sujeita à recuperação judicial, uma vez que se trata de condenação de devedores solidários. Defende que a agravada deva habilitar seu crédito no processo de recuperação judicial, e que o processo de origem seja extinto, pela perda superveniente do interesse de agir. Ao final requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, “O provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, no sentido determinar a extinção do presente feito pela perda superveniente do interesse de agir, extinguindo-o nos termos do art. 485, IV do CPC, expedindo-se outrossim certidão de crédito em favor do AGRAVADO, permitindo ao mesmo a sua habilitação nos autos da recuperação judicial da EXECUTADA Caenge S/A.” (ID 50744300. P. 16/17). Preparo no ID 50745467. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, desde logo necessário observar que, em tese, em se tratando de devedores solidários, é faculdade do credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao demandante para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor. Ademais, admite-se ação regressiva daquele que pagar a dívida em relação ao codevedor (art. 272, do Código Civil). Portanto, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que decorra dos efeitos da r. decisão agravada, razão de ser para indeferir o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator